Tribunal: TJDFT
Processo: 0711721-85.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA FALSA. RETRATAÇÃO. INTERESSE DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. O direito de retratação está previsto no art. 5o, inc. X, da Constituição Federal e foi reconhecido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao tratar do tema na ADPF no 130. 3.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça igualmente já reconheceu o direito de resposta e retratação proporcionais ao ato ilícito nos casos de ofensas dirigidas ao nome e à imagem da pessoa.
4. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
5. Embargos de declaração manejados pela autora conhecidos e providos.
6. Recurso interposto pela ré conhecido e desprovido.